Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI 14.046/2020. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO A SER DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, o embargante aduz que o acórdão foi omisso, ao desconsiderar que o contrato foi firmado entre as partes na categoria de tarifa reembolsável, razão pela qual seria devido o reembolso em dinheiro, e não apenas em crédito. Alega, ainda, ter havido obscuridade no acórdão, por não esclarecer como se daria a correção monetária do crédito a ser disponibilizado em favor do embargante, tendo em vista que os valores foram por ele desembolsados desde 2019.

3. Em primeiro lugar, não há falar em omissão na decisão embargada, haja vista ter sido esclarecida a incidência das disposições da legislação de regência (Lei n. 14.046/2020) no caso em comento, de sorte a prevalecer as regras legais (posteriores) sobre as contratuais (anteriores).

4. Com efeito, constou dos itens 6 e 7 da ementa: “6. A Lei n. 14.046/20, lei conversora da Medida Provisória n. 948, de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos referidos setores. 7. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, em razão da natureza de contrato de execução diferida, a exemplo do contrato de aquisição de diárias em hotel firmado na hipótese.”

5. No que tange à alegação de obscuridade quanto à forma de atualização monetária do crédito, consigna-se que, à míngua de previsão legal expressa, este deverá ser disponibilizado de forma integral, isto é, sem incidência de multas ou descontos, mas, em seu valor nominal (sem aplicação de correção monetária).

6. A obscuridade que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que falta clareza quanto ao posicionamento adotado na decisão judicial, causando prejuízo a necessária certeza jurídica, o que não se observa na espécie.

7. Não demonstrado qualquer vício na decisão colegiada, capaz de amparar a correção na via dos embargos de declaração, a rejeição é medida imposta.

8. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.

9. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão ou obscuridade.

10. Embargos conhecidos e rejeitados.